Tribunal: STF
Processo: HC 77565
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Paciente condenado como
incurso no art. 12, da Lei nº 6.368, de 1976, a 3 anos e 6 meses de
reclusão, em regime fechado, além de 50 dias-multa. 3. Alegação de o
réu ter sido condenado com base exclusiva em depoimento policial. 4.
Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos
policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da
comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal
decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo,
assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar
pretendessem os policiais incriminar inocentes. 5. Habeas Corpus
indeferido.